Tribunal: STF
Processo: HC 122676
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    I – O tema relativo ao excesso de prazo da prisão cautelar não foi examinado pela Corte Superior, haja vista ter sido inaugurado apenas nas razões do agravo regimental. 



    II – Dessa forma, a matéria não pode ser analisada por este Tribunal, pois o seu conhecimento levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    III – Pelo que se infere dos autos, a princípio, eventual dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao Poder Judiciário, uma vez que o feito se reveste de certa complexidade. 



    IV – Writ não conhecido.